Tribunal: TJDFT
Processo: 0762445-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. PRECLUSÃO PARCIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA COM 25 ANOS DE IDADE. INCAPACIDADDE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. NÃO DEMONSTRADA. GRADUAÇÃO EM REGIME NÃO EXCLUSIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação. É defeso às partes discutirem questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Ademais, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
2. Dentre as condições que autorizam a permanência da obrigação, a jurisprudência indica a matrícula e frequência a curso superior, até como forma de estímulo à formação profissional.
3. In casu, a alimentanda possui 25 (vinte e cinco) anos. Considerando a sua idade, o tempo decorrido na graduação, a ausência de provas acerca de eventual incapacidade laboral e à míngua de provas acerca de eventual regime de dedicação exclusiva aos estudos, não se mostra imprescindível a percepção dos alimentos. Ressalte-se que, nesses casos, a não conclusão do curso superior, por si só, não constitui justificativa para a conservação da obrigação alimentícia (Acórdão 1670508, 07148007020218070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível).
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.